Tribunal: STF
Processo: MS 37998
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Pedido de medida liminar. Ausência dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. Indeferimento.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça, nos autos da reclamação disciplinar nº 0001288-80.2018.2.00.0000, instaurou processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante, Clésio Coêlho Cunha, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, além de determinar o afastamento cautelar do mencionado magistrado.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade no ato apontado como coator, alega o impetrante, em síntese, que, ao rever decisão de arquivamento da reclamação disciplinar nº 0002620-87.2015.2.00.0000, em outra reclamação instaurada posteriormente e sobre os mesmos fatos, o Conselho Nacional de Justiça incidiu em ultraje ao prazo decadencial de um ano, estatuído no art. 103-B, § 4º, V, da Magna Carta. Cita, como precedentes favoráveis a sua tese, os acórdãos prolatados por esta Suprema Corte nos mandados de segurança nºs 33.716 e 36.112. Consigna (inicial, fls. 41-42; destaques no original):
    “O ato coator, a pretexto de não acolher a arguida decadência, sustentou que surgiram “fatos novos”, quando, diante do teor da decisão da eminente Ministra NANCY ANDRIGUI, então Corregedora Nacional de Justiça, acima transcrita, determinando que a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão apurasse os fatos e comunicasse sua decisão, se percebe que a integralidade dos fatos eram do conhecimento do CNJ, tanto que deram ensejo à abertura da RD nº 0002620-87.2015.2.00.0000, o que torna patente a intenção revisional perpetrada na atual Reclamação Disciplinar em que foi proferido o acórdão impugnado, fruto de iniciativa do eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, então Corregedor Nacional de Justiça, que voltou atrás em sua decisão de arquivamento do primeiro processo disciplinar, merecendo rememorar que duas outras decisões sobre idênticos fatos foram proferidas no âmbito de processos acima mencionados junto à CJG/TJMA.
    Acontece que qualquer revisão dessas decisões deveriam ser procedidas dentro do prazo decadencial de 01 (um) ano, conforme estabelece o art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal, mesmo que viessem à tona fatos novos até então desconhecidos, o que não o caso.
    Isso porque, os mesmos fatos que deram ensejo para instauração da Reclamação Disciplinar nº 0002620-87.2015.2.00.0000/CNJ e que foi arquivada no CNJ e que também resultaram na abertura dos Processos nº 14.741/2015 e nº 17.486/2016, ambos arquivados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, serviram para abertura da Reclamação Disciplinar nº 0001288-80.2018.2.00.0000, com inegável intenção revisional, no qual foi proferido o Acórdão impugnado, determinando a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar e o afastamento do Impetrante do cargo de magistrado, obrigando-o a responder por três vezes pelas mesmas infundadas e injustas acusações e agora com o sacrifício do afastamento do cargo, mesmo diante da ocorrência da decadência prevista no já citado art. 103- B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal.”
    3. A par de tais considerações, voltadas a evidenciar a plausibilidade jurídica do pedido, o impetrante, no intuito de demonstrar a presença do perigo da demora, sustenta (peça de ingresso, fl. 42; destaques no original):
    “Também se acha presente o requisito do periculum in mora, eis que o ato impugnado já foi executado, através de Portaria de Instauração do PAD, produzindo efeitos imediatos, a partir da data da data da prolação do acórdão pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, cuja deliberação de afastamento cautelar do Impetrante do cargo de Juiz de Direito já foi cumprida pelo Desembargador Corregedor Geral de Justiça do Estado do Maranhão, ao ser comunicado da decisão, baixou a PORTARIA CGJ-9952021, datada de 21/03/2021, designando o Juiz de Direito Flávio Roberto Ribeiro Soares para responder cumulativamente pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Luís/MA, durante o período de afastamento cautelar do Juiz de Direito titular Clésio Coelho Cunha, ora Impetrante (cópia da Portaria em anexo – doc. 15), por isso mesmo se pleiteia o deferimento de medida cautelar, para suspender a eficácia do acórdão impugnado e o andamento da Reclamação Disciplinar nº 0001288-80.2018.2.00.0000, bem como do processo administrativo disciplinar - PAD dela decorrente, até o julgamento do mérito do writ of mandamus.” 
    4. Com respaldo nesses fundamentos, deduzido pedido de medida liminar, para suspender os efeitos do ato impugnado.
    É o relatório.
    Examino o pedido de medida liminar.
    1. Em exame perfunctório, próprio desta etapa processual, entendo que não se fazem presentes, de modo concomitante, os requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, fundamento relevante e ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva da segurança, para o deferimento de medida liminar.
    2. Embora a autoridade impetrada tenha determinado o afastamento cautelar do magistrado, comando já observado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, a contar de 22.3.2021 (evento 22), cenário que revela a irreversibilidade, em certa medida, dos efeitos do ato impugnado, a documentação juntada aos autos aparenta, ao menos em primeiro olhar, corroborar a compreensão do CNJ, no sentido de que (evento 15, fls. 18-19; destaque no original):
    “Neste caso, não se trata de revisão dos procedimentos anteriores. Isso porque naqueles, a Corregedoria local e o CNJ apuraram supostas faltas funcionais que nada mais seriam do que matéria jurisdicional e a alegada suspeição do magistrado para atuar nos processos 0038012-18.2009.8.10.0001 e 0038013-03.2009.8.10.0001. E o fundamento dos arquivamentos dessas reclamações foi justamente a conclusão de que a insurgência do reclamante versava sobre pontos que constituíam matéria eminentemente jurisdicional (que desbordam, como consabido, da apreciação correicional) e que a suspeição arguida havia sido enfrentada na Exceção própria, aforada para o escrutínio do tema.
    Especificamente na Reclamação Disciplinar 002620-87.2015.2.00.0000, o que se perscrutou foi o suposto descumprimento de determinação do STJ que ordenava a suspensão da execução provisória que corria nos processos 0038012-18.2009.8.10.0001 e 0038013-03.2009.8.10.0001, embora, en passant e apenas em aditamento, se tenha mencionado a incomum celeridade na tramitação dos dois processos judiciais.
    Mas foi apenas no Pedido de Providências 0005362-17.2017.2.00.0000, deflagrado em 7/7/2017, por iniciativa do Juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Dr. Douglas de Melo Martins, o qual denunciou, de forma ampla, através do Ofício 206/2017, ‘eventuais práticas de faltas funcionais não só deste magistrado, mas de todos os outros que funcionaram nas ações em epígrafe, inclusive no 2º grau, consoante decisão de fls. 106/107, em anexo, com encaminhamento de vasta documentação, que o eminente Ministro João Otávio de Noronha, então Corregedor Nacional, tomou conhecimento da existência de outros fatos, estranhos às representações anteriores – os quais serão adiante examinados – e que, em tese, constituem ilícitos penais, elementos absolutamente novos e que em nada se confundem com as irresignações pretéritas que, como dito, alinhavam-se com mero exame de questão tida por jurisdicional e com a eventual suspeição do representado.
    A partir daí, foi instaurada a Reclamação Disciplinar 1288-80.2018.2.0000, procedimento específico para o exame das supostas ilegalidades, arquivando-se, consequentemente, o Pedido de Providências, que não era o instrumento procedimental adequado.
    Percebe-se muito claramente que despontaram elementos inéditos, de elevada gravidade e que não se sobrepõem ao que foi apurado em qualquer dos procedimentos anteriores.
    O único ponto de convergência, na verdade é o fato de que os fatos descobertos na RD 1288-80.2018.2.0000 foram cometidos na condução dos processos 0038012-18.2009.8.10.0001 e 0038013-03.2009.8.10.0001, os mesmos que, por razões diversas, imbuíram as representações anteriores oferecidas pela Vale S/A.
    Mas não se pode dizer, de forma alguma, que os episódios descobertos no curso desta RD – os quais, se provados, constituirão gravíssimos ilícitos penais – já fossem conhecidos da empresa Vale S/A, da Corregedoria do Maranhão e da Corregedoria Nacional de Justiça e que agora estejam sendo objeto de mera revisão.
    (…)
    Portanto, seja porque não há revisão, seja porque não existe o pressuposto de prévio processo administrativo disciplinar (ou de mera reclamação) que tenha apreciado o que ora se traz, seja porque os fatos são novos e absolutamente distintos do que antes se avaliou, não há como se acolher a alegação de decadência, razão pela qual a afasto.”
    3. Com efeito, as possíveis faltas funcionais abordadas na reclamação disciplinar nº 0001288-80.2018.2.00.0000, em que prolatado o acórdão impugnado, aparentam, numa análise preambular, ser distintas e autônomas em relação às enfocadas na anterior reclamação disciplinar nº 0002620-87.2015.2.00.0000.
    4. Ante o exposto, sem prejuízo de aprofundamento da questão, em sede de cognição exauriente, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar.
    5. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009).
    6. Cientifique-se a União, por seu órgão de representação judicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009).
    Decorrido o prazo para informações, voltem os autos conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora